Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. FUTURA PROPOSITURA DE AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE RESTRITA A PROPRIETÁRIOS E CONDÔMINOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO IRRESCINDÍVEL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A ausência de fundamentação apenas quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, não é causa de nulidade da sentença e pode ser suprida em grau de recurso.
2. Honorários arbitrados de forma proporcional, considerados a complexidade e o trabalho da defesa da parte adversa em apresentar argumentos capazes de ensejar a extinção do processo em desfavor do apelante.
3. Não é possível produzir provas para eventual ajuizamento de ação de demarcação de terras particulares pelo apelante, alegadamente possuidor do imóvel litigioso, em razão da legitimidade ativa restrita a proprietários e condôminos, conforme disposição expressa dos arts. 569, 574 e 575 do CPC.
4. Incabível ação rescisória contra sentença transitada em julgado em ação de reintegração de posse cujos efeitos atingiram o apelante, diante da decadência do direito de propô-la. O mesmo ocorre em relação embargos de terceiro por ele opostos, porque extintos sem resolução do mérito.
5. Inexistência manifesta de interesse de agir para a ação de justificação com antecipação de provas.
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Honorários majorados.